Tribunal: TJMT
Processo: 0000238-43.2010.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000238-43.2010.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUCIANO TELES DA SILVA - ME - CNPJ: 03.229.137/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO APRECIADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em carência da ação por ausência superveniente de interesse processual, quando a parte exequente se mantem proativa e dá regular prosseguimento ao feito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000238-43.2010.8.11.0048 promovida em desfavor da empresa
Luciano Telles da Silva – ME
e seu corresponsável
Luciano Telles da Silva
, que, extinguiu o feito com fundamento em ausência superveniente de interesse processual, com arrimo no artigo 485, VI, do Código Procedimental Civil.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso, sustenta, em suma, que apesar da “
intimação na data de 10/02/2017 (fls. 74v) para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (fls. 71)
” o apelante respondeu tempestivamente com juntada de documentos protocolada no dia 24/02/2017, contudo, tal impulsionamento não fora devidamente apreciado pela magistrada sentenciante, razão pela qual a ação foi extinta sem julgamento de mérito.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 3427195).

Apesar de devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 3427338).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020